Tribunal: STF
Processo: Rcl 66397
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Reclamação contra ato da 1ª Câmara Especializada Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que não teria observado a tese firmada no Tema 438-RG (RE 600.851, Rel. Min. EDSON FACHIN). Em razão disso, a defesa requer:



    […] o trancamento da ação penal em razão da prescrição da pretensão punitiva seguida da extinção da punibilidade nos termos do art. 61 do CPP e art. 109, I e art. 107, IV do Código Penal consoante Repercussão Geral nº 438 do Supremo Tribunal Federal, seguida da revogação da prisão preventiva do reclamante 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil::



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.



    No caso, a presente Reclamação é manifestamente incabível, por ausência de esgotamento da instância ordinária. 



    O ato reclamado consubstancia-se em acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí em âmbito de Habeas Corpus, cuja ementa registra: 



    PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PROPRIAMENTE DITA. NÃO OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RÉU CITADO POR EDITAL. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO TRANSCORRIDO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. PRISÃO DECRETADA APENAS 02 (DOIS) MESES APÓS OS FATOS. RÉU FORAGIDO POR MAIS DE 26 (VINTE E SEIS) ANOS. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 



    1. O instituto do Habeas Corpus é um remédio constitucional que visa tutelar a liberdade física do indivíduo, fazendo cessar a violência ou coação à liberdade de locomoção decorrente de ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da CF/88, c/c art. 647, do Código de Processo Penal. 



    2. Prescrição punitiva. A prescrição penal é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo previsto em lei. 



    3. No caso dos autos, não restou demonstrado o transcurso do prazo prescricional alegado. 



    4. Ausência de contemporaneidade. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou a compreensão de que o mandado de prisão cumprido anos depois da decretação da prisão preventiva em razão de evasão do distrito da culpa durante todo o período não caracteriza ausência de contemporaneidade. 



    5. No caso dos autos, a prisão preventiva do acusado foi decretada em 24/02/1997, apenas 02 (dois) meses depois dos fatos, tendo sido o Paciente preso somente em 27/06/2023, permanecendo foragido por mais de 26 (vinte e seis) anos, razão pela qual não há que se falar em ausência de contemporaneidade. 



    6. Ordem denegada. 



    Assim, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação.



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Conforme prescreve o art. 988, § 5º, II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Desse modo, “o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo de interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015” (Rcl 43.709 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 11/11/2020), o que nitidamente não ocorreu no presente caso.



    Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente